Tribunal: STF
Processo: HC 253475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, em favor de Alvino Rodrigues Saldanha Filho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.862.787/PR (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], II, do Código Penal (doc. 7, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...]



    No caso em apreciação, a decisão combatida contrariou as disposições do artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, visto que emerge dos elementos acidentais e circunstanciais delineados no acórdão evidenciam um aprofundamento probatório incompatível com a decisão de pronúncia, que pode induzir os jurados a um juízo condenatório. A necessidade de emprego de linguagem objetiva sem adjetivação ou emprego de expressões excessivas é necessária, a fim de não influenciar o juízo de deliberação dos jurados. Assim, o magistrado pronunciante, em suas palavras, condenou o paciente, usurpando dos jurados a prerrogativa de decidir o mérito. Por esse motivo, isto é, em vista do excesso de linguagem, deve ser declarada nula a decisão de pronúncia, proferida em 14.02.2000. Este é comportamento obrigatório a ser enveredado, face ao reconhecimento do excesso de linguagem, segundo entendimento consolidado do presente Excelso Supremo Tribunal Federal: [...].



    [...]



    A manifestação, inclusive, foi igualmente ecoada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que em sua manifestação igualmente pugnou pelo reconhecimento da nulidade da pronúncia, alegando (pg. 06):



    Assim, ao revelar linguagem excessiva, incursionando, indevidamente, no mérito da causa, prestando, inclusive, certeza em seu julgamento, com efeito, mencionada decisão invadiu competência exclusiva instituída pelo legislador constituinte ao Tribunal do Júri (ex vi lege art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88), eis que cuida de atribuição do respectivo Conselho de Sentença a avaliação das provas produzidas e, à vista destas, de proferir o veredicto, cuja providência não pode ser adiantada na fase do iudicium accusationis, de modo que padece de nulidade referido decisum, a ser reconhecida de ofício”.



    Por esses motivos, requer-se o reconhecimento do excesso de linguagem da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua devida anulação. (doc. 1, pp. 6-8).  



    Ao final, requer:  



    Isso posto, a Defensoria Pública do Estado do Paraná requer a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a nulidade da pronúncia do paciente, em razão de sua ilegalidade por excesso de linguagem, inconstitucionalidade e ausência de fundamentação idônea, ou a suspensão do feito em 1º grau até análise de mérito por este Tribunal. No mérito, pugna pela anulação da decisão de pronúncia em razão do excesso de prazo [de linguagem]. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que “conforme se observa dos trechos transcritos da decisão, o digno Magistrado, para verificar a presença dos indícios suficientes da autoria delitiva e, ainda, para analisar a tese de impronúncia, limitou-se a examinar a prova coligida, o que não configura excesso de linguagem. Indicou o Magistrado os depoimentos de testemunhas que amparavam a decisão proferida e, ainda, que não estavam comprovadas de forma cabal excludentes de culpabilidade ou de isenção de pena. Além disso, o Magistrado consignou que não se vislumbram, ‘com a clareza e precisão que a oportunidade exige’, causas de exclusão de tipicidade ou de isenção de pena”. 2. “Não se caracteriza excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme entendimento do STJ” (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não configura excesso de linguagem quando o juízo se limita a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL — CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E PROCESSUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se dois dos depoimentos colhidos nos autos da ação penal são suspeitos para fundamentar a sentença de pronúncia, de modo a justificar o seu refazimento, sem a consideração deles na nova decisão.



    3. Saber se ocorreu excesso de linguagem no pronunciamento do recorrente.



    III. Razões de decidir



    4. Diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, o Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via recursal.



    5. Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes — ou mesmo suspeitas — para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    6. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    7. Em nenhum momento, os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao recorrente, mas tão somente demonstraram que havia provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse contexto, não houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri.



    8. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo se limita a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.507 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.467 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA (CPP, ART. 413, § 1º). RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ausência de indícios suficientes de dolo eventual. Postula o afastamento da pronúncia e a desclassificação do crime de homicídio para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    II. Questão em Discussão



    3. A questão consiste em saber se há fundamentação idônea para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    III. Razões de Decidir



    4. A constatação, pelas instâncias ordinárias, da existência de provas da materialidade e de indícios de autoria de crime doloso contra a vida impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    5. A vedação ao juízo de certeza na decisão de pronúncia, por caracterizar excesso de linguagem, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não afronta o princípio da presunção de inocência.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno desprovido. (HC 248.649 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator